Tribunal: TJMT
Processo: 1003013-42.2016.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003013-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE ABREU - CPF: 207.433.191-68 (APELANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO VIEIRA FRANCO - CPF: 040.653.696-14 (APELADO), AJ VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME - CNPJ: 14.822.177/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO USADO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PRECEDENTE STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano material deve ser ressarcido quando devidamente comprovado.

Só enseja a condenação por lucro cessante, quando comprovado nos autos, não sendo os mesmos presumíveis.

“(...) o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável”
(ex vi - AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado
por
José Benedito de Abreu
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, promovida em desfavor de
Paulo Eugênio Vieira Franco
e
AJ Veículos Novos e Usados Ltda. - ME.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que adquiriu o veículoToyota/Hilux Cd 4x4, 2008/2008 da apelada AJ Veículos, pelo valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), sendo dado como parte do pagamento o veículo MIS/Pajero TR4, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), através de transferência bancária.

Aduz, também, que o veículo adquirido possuía uma dívida junto ao Banco Aymoré, pela qual os apelados deveriam fazer a quitação em até 03 (três) dias e, ultrapassado mais de 02 anos, tomou conhecimento de que os apelados não cumpriram com o acordado, constatando que havia sobre o mesmo uma pendência de prestações a serem pagas e que o veículo estava alienado, causando-lhe inúmeros transtornos, pugnando pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja a ação julgada totalmente procedente.

Ausente contrarrazões de ambos os apelados, consoante noticia a certidão Id 53469985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente demanda aduzindo, em síntese, que adquiriu o veículo Toyota/Hilux Cd 4x4, 2008/2008 da apelada AJ Veículos, pelo valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), sendo dado como parte do pagamento o veículo MIS/Pajero TR4, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), através de transferência bancária.

Sustentou, ainda, que o veículo adquirido possuía uma dívida junto ao Banco Aymoré, e ultrapassado mais de 02 anos, tomou conhecimento de que os apelados não cumpriram com o acordado (fazer quitação e transferência do veículo), diante da existência de pendência de prestações a serem pagas e que o veículo estava alienado, o que causou-lhe transtornos, pugnando pela procedência da ação.

Após a citação, o magistrado
a quo
consignou a ilegitimidade do apelado Paulo Eugênio para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o negócio jurídico foi entabulado entre o autor, ora apelante, e a pessoa jurídica AJ Veículos Novos e Usados LTDA, ora apelada; anotou o magistrado, ainda, que, em consulta ao Sistema Renajud, consta que o veículo objeto da lide já encontra-se em nome do apelante e sem restrições, ocorrendo a perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer (Id 53469979).

Por conseguinte, o apelante requereu o prosseguimento da ação somente com relação à requerida pessoa jurídica, aduzindo que a demora no cumprimento da obrigação lhe causou os prejuízos morais e materiais que requer sejam indenizados, além dos lucros cessantes (Id 53469981).

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos.

Inicialmente, esclareço que após a satisfação da obrigação de quitar o financiamento que recaía sobre o veículo objeto da lide, a ação prosseguiu, tão somente, com o pedido de condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, sendo, pois, com relação à estes pedidos, a insurgência recursal.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo Toyota/Hilux Cd 4x4, 2008/2008, em 11.01.2016, consoante se infere da cópia do contrato no Id 53468999.

Dos danos materiais

Na cláusula segunda do contrato firmado, verifica-se que o apelante declarou receber o veículo no estado em que se encontrava e, por sua vez, a apelada J N Veículos obrigou-se a responder por eventuais danos que ocorrerem, tão somente, na caixa de marcha e motor no prazo de 90 (noventa) dias, senão vejamos:

“Cláusula 2ª. O veículo, objeto deste contrato é usado, apresentando um desgaste natural decorrente do tempo, já visto e inspecionado pelo COMPRADOR.

Cláusula 3ª. O VENDEDOR se responsabilizará pelo bom estado e perfeito funcionamento do veículo no que diz respeito a caixa de marcha e motor pelo prazo de 90 (noventa) dias ou 3.000km que ocorre primeiro, contato a partir da assinatura deste instrumento pelas partes. O veículo se encontra com 110414 km rodados.”

No entanto, verifica-se que os documentos juntados aos autos pelo apelante, a fim de comprovarem os danos materiais, não guardam consonância com a responsabilidade assumida pela empresa apelada, tendo em vista que não há no contrato cláusula impondo à apelada a obrigação de ressarcimento dos gastos com pneus, alinhamento, balanceamento, pagamento de IPVA, licenciamento e multas.

Assim sendo, não havendo cláusula expressa acerca do pagamento pela apelada das despesas mencionadas, não há que se cogitar em sua condenação a ressarcir os pagamentos que, como se verifica nos Ids 53468986, 53468987, 53468988, 53468992, 53468993 e 53468995, foram realizados pelo apelante.

De fato, não há provas para sustentar a condenação da empresa apelada ao ressarcimento dos prejuízos alegados pelo apelante que devem, necessariamente, serem comprovados nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR NO SITE DA REQUERIDA COM FINS COMERCIAIS - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE -

DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
– NÃO CARACTERIZADO O LUCRO DE INTERVENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DA REQUERIDA DESPROVIDOS.

O uso indevido do nome do autor, por parte da requerida, constitui dano moral indenizável, porque ofende seus direitos de personalidade.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e moderação.

A indenização pelos danos materiais só é devida quando comprovada a efetiva ocorrência dos prejuízos materiais, o que no caso não se verificou.

Não há lucro de intervenção a ser restituído ao autor, porque não se comprovou que o autor tenha sido o responsável direto pelos lucros obtidos pela requerida.”
(N.U 1013887-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

Dos Lucros Cessantes

Em relação aos lucros cessantes, defende o apelante que ficou sem poder revender o veículo adquirido em razão da alienação fiduciária que

recaía sobre o automóvel, fazendo jus ao recebimento de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Entretanto, não há prova de que, caso não houvesse a restrição de alienação fiduciária, teria lucrado este valor, uma vez que os documentos juntados não comprovam, indene de dúvidas, sobre eventual perda financeira em razão de não poder vender o veículo.

E, como sabido, o ressarcimento pelos lucros cessantes importa em ressarcimento de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que, de fato, se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem.

Assim sendo, do mesmo modo quanto à indenização por danos materiais, ocorre com os lucros cessantes, que só enseja a condenação da empresa apelada se o apelante tivesse devidamente comprovado nos autos, não sendo os mesmos presumíveis.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS – DEFEITO NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULO – PANE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO - LAUDO PERICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado nos autos através do laudo pericial que os danos causados no veículo de propriedade da parte autora foram em consequência da má-prestação do serviço realizado pela empresa requerida, resta caracterizado o dever de indenizar a requerente pelos danos materiais sofridos.

O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem; não estando devidamente comprovados, deve ser indeferido o pedido formulado pela autora nessa pertinência
.”
(N.U 0004923-83.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

Do dano moral

É cediço na jurisprudência que mero descumprimento de contrato, sem maior repercussão, não autoriza o reconhecimento de dano moral.

Isso porque, o mero descumprimento contratual, em princípio, não enseja responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de mero incômodo da vida em sociedade.

Desse modo, para se presumir o dano moral, o ato praticado deve ser objetivamente capaz de acarretar abalo à imagem do apelante, não se justificando para essa finalidade, tão somente, a ausência de transferência do veículo objeto da lide, ainda que em decorrência disso tenha trazido algum desconforto extraordinário à parte autora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento segundo o qual
“(...) o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável”
(AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

Assim sendo, não havendo elementos para a reforma do julgado, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020